Tribunal: TJES
Processo: 0010658-18.2004.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2024-08-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0010658-18.2004.8.08.0011

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: COMERCIAL TORRES BANDEIRA LTDA e outros (4)

RELATOR(A):
MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
:
REMESSA NECESSÁRIA E
APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. CITAÇÃO E PENHORA DE BEM REALIZADA. DESÍDIA DA FAZENDA PÚBLICA. NÃO VERIFICADA. MOROSIDADE EXCLUSIVA DO PODER JUDICIÁRIO. AUTOS CONEXOS. SENTENÇA EXTENSÍVEL. INOCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA ANULADA. REMESSA NECESSÁRIA PREJUDICADA.

1.
É firme o posicionamento deste Tribunal no sentido de que
“
o
instituto da prescrição intercorrente somente pode ser reconhecido quando o Exequente atua com desídia, não praticando os atos que eram de sua responsabilidade, sendo que o simples transcurso de lapso temporal não é, de forma isolada, apto a tal desiderato.”

(TJES, Classe: Apelação, 007070000554, Relator : TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 08/10/2019, Data da Publicação no Diário: 17/10/2019).

2.
Tendo em vista a ocorrência da citação da parte executada e a realização de penhora de imóvel, bem como, por ter formulado suas manifestações em lapso temporal razoável, não há que se falar em paralisação do feito, apta a ensejar o arquivamento dos autos e o transcurso do prazo prescricional.

3.
Outrossim, é de se considerar que a sentença funda-se em premissa absolutamente equivocada quando afirma a ocorrência da prescrição em razão do decurso do prazo sem localização de bens penhoráveis (id 6920987). Ademais, conforme entendimento sedimento pelo c. STJ a demora inerente aos mecanismos da justiça não pode ser imputada ao exequente.

4.
A demanda ora em apreço não se encontra na relação indicada pelo ente estadual ao não se opor ao reconhecimento da ocorrência da prescrição intercorrente nos autos de nº 0010615-81.2004.8.08.0011.

5.
Apesar das execuções fiscais em face dos recorridos tenham sido reunidas por conexão para andamento conjunto, é evidente que a sentença proferida nos autos de nº 0010615-81.2004.8.08.0011 não é extensível aos autos conexos.

6.
Recurso conhecido e provido. Sentença anulada. Remessa necessária prejudicada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Quarta Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, para anular a r. sentença, bem como para julgar prejudicada a remessa necessária, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL
Nº
0010658-18.2004.8.08.0011

APELANTE:

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADOS: COMERCIAL TORRES BANDEIRA LTDA E OUTROS (+4)

RELATOR: DES. MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Consoante anteriormente relatado, cuidam os autos de
REMESSA NECESSÁRIA
e de recurso de

APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em face da r. sentença de id 6920987, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Execuções Fiscais de Cachoeiro de Itapemirim, que, nos autos da a
ção de execução fiscal

ajuizada em face de
COMERCIAL TORRES BANDEIRA LTDA E OUTROS (+4)
,
declarou prescrito o crédito fiscal consubstanciado na CDA nº 4460/2003 e extinguiu o feito, com fulcro no art. 40, § 4º, da Lei nº 6.830/90 c/c art. 924, V, do CPC.

Em suas razões recursais (id 6920990), o recorrente sustenta que
“(...
) foi requerido o prosseguimento da execução desde o ano 2019”.

Contrarrazões, no id 6920993, pelo desprovimento do recurso.

Para melhor compreensão da controvérsia posta em apreço, faço um breve escorço cronológico dos atos processuais durante a tramitação da presente demanda.

O
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ajuizou ação de execução fiscal, em 24 de agosto de 2004, em face de
COMERCIAL TORRES BANDEIRA LTDA E OUTROS (+4),
objetivando a cobrança da Certidão de Dívida Ativa nº 4460/2003, no valor de R$ 17.879,43 (dezessete mil, oitocentos e setenta e nove reais e quarenta e três centavos).

Logo após a prolação do despacho citatório (fl. 16), o qual fora devidamente cumprido, consoante certidão de fl. 18-verso, foi realizada a penhora e o depósito de um imóvel à fl. 19.

Após o transcurso do prazo para apresentação de embargos do devedor, o ente estadual peticionou, em 10 de novembro de 2005, pugnando pela designação do praceamento do bem penhorado (fl. 30), o que fora deferido pelo Magistrado primevo.

Todavia, em 17 de julho de 2006, fora verificado pelo juízo
a quo
que o executado proprietário do mencionado imóvel não foi intimado da penhora, ocasião em que foram suspensos os leilões designados (fl. 35).

Transcorrido novo lapso temporal, o ente estadual peticionou à fl. 41, em 3 de agosto de 2007, pugnando pela designação do praceamento do bem, o que fora novamente deferido pelo Magistrado primevo, consoante fl. 42.

Veja-se que após o deferimento da realização do leilão, o juízo
a quo
entendeu por rever o despacho de fl. 42 para nomear curador especial ao executado Raimundo Gonçalves Torres Bandeira (fl. 45).

Em 20 de dezembro de 2008, sem se manifestar do pedido de designação de leilão, o Magistrado
a quo
proferiu o seguinte despacho (fl. 49):
“Razão imperiosa levou-me a requerer, há dias, licença e férias. Assim, devolvo este caderno, cuja conclusão deverá ser renovada quando do meu retorno, salvo atuação judicial no interregno”.

Ato contínuo, em 4 de maio de 2009 e em 21 de fevereiro de 2013, o juízo
a quo
despachou nos autos em apensos de nº 011.08.016762-7, conforme fls. 49-verso e 50.

À fl. 52, novamente o ente estadual comparece aos autos, em 27 de abril de 2013, pugnando pela expedição dos editais para fins de leilão do bem penhorado à fl. 19, tendo sido determinada a sua intimação, em 5 de junho de 2013, para indicar leiloeiro público (fl. 53).

Em seguida, o Estado do Espírito Santo indicou leiloeiro, às fls. 54/55, em 25 de julho de 2013, e pugnou pela atualização do valor exequendo, ocasião em que os autos foram remetidos à Contadoria em 30 de julho de 2023, retornando conclusos em 6 de dezembro de 2013 (fl. 55-verso).

Após o transcurso de novo lapso temporal, o Magistrado primevo determinou a intimação do exequente, em 19 de setembro de 2016, para se manifestar acerca da hipótese de arquivamento do feito, sem baixa na distribuição, uma vez que o valor unitário do crédito inscrito em dívida ativa é inferior a 50.000 (cinquenta mil) VRTEs (fl. 56).

Em resposta, na data de 29 de setembro de 2016, o Estado do Espírito Santo manifestou-se contrário ao arquivamento dos autos, requerendo pelo prosseguimento do feito, consoante fl. 58.

A execução fiscal retornou conclusa ao gabinete do Magistrado primevo em 24 de outubro de 2016, vide fl. 58-verso, sendo renovada em 8 de maio de 2017 (fl. 70-verso) e em 6 de setembro de 2017 (fl. 71-verso).

Em 16 de maio de 2019, o juízo
a quo
determinou a intimação do exequente para requerer a informação prestada por terceiro interessado à fl 60, tendo esse peticionado, em 12 de julho de 2019, às fls. 73/76.

Em 29 de agosto de 2019, o Julgador primevo determinou a intimação do terceiro Adeildo Paes de Souza para se manifestar da manifestação estatal de fls. 73/73, apenas vindo a ser intimado do referido despacho em 23 de outubro de 2020 (fl. 87).

À fl. 80 verifica-se que foi proferido despacho no processo em apenso de nº 0071495-73.2003.8.08.0011 em 6 de março de 2020.

Adeildo Paes de Souza, em 21 de janeiro de 2021, apresentou petição pugnando pelo levantamento de eventuais restrições impostas em relação ao imóvel penhorado na presente execução, às fl. 89.

Em seguida os autos permaneceram em cartório até 22 de fevereiro de 2022 (fl. 89-verso), quando, após conclusão, fora deferido pedido de carga rápida à fl. 90 na data de 17 de outubro de 2022.

Após transcurso de lapso temporal, foi proferida a r. sentença vergastada no id 6920987, nos termos anteriormente delineados, sob o seguinte fundamento:

“Ao compulsar os autos, verifica-se que no decorrer da ação, todas as tentativas a fim de efetivar penhora/constrição suficiente à satisfação do débito executado, embora empreendidas diligências, restaram infrutíferas.

Sobreveio o decurso do prazo legal, sem apontamento sobre a localização de bens penhoráveis.

Conforme sentença de ID 29475717 prolatada nos autos 0010615-81.2004.8.08.0011 as partes concordaram, expressamente, com a ocorrência da prescrição intercorrente.

Assim, declaro prescrito o crédito fiscal consubstanciado na CDA nº 4460/2003 e extingo a presente execução fiscal, com fulcro no art. 40 § 4º da lei 6.830/80 c/c 924, inciso V do CPC.”

Diante de tal cenário, há que se pontuar duas questões. A primeira delas é que é firme o posicionamento deste Tribunal no sentido de que
“
o
instituto da prescrição intercorrente somente pode ser reconhecido quando o Exequente atua com desídia, não praticando os atos que eram de sua responsabilidade, sendo que o simples transcurso de lapso temporal não é, de forma isolada, apto a tal desiderato.”

(TJES, Classe: Apelação, 007070000554, Relator : TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 08/10/2019, Data da Publicação no Diário: 17/10/2019).

Nesse mesmo sentido, cito os seguintes precedentes:

TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. ICMS. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE AFASTADA. NÃO RECONHECIMENTO DA INÉRCIA DO CREDOR. REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 7/STJ. 1. O Tribunal de origem asseverou (fls. 316-317, e-STJ): "Diferentemente do que sustenta, não basta o transcurso do qüinqüênio legal para que seja reconhecida a prescrição intercorrente. Deve ele estar associado à inércia do ente público, o que não se verifica no caso. (...) Reconhecido que a executada originária foi sucedida por outra empresa, na forma do art. 133 do CTN, e não encontrada em seu domicílio fiscal, certificando-se o encerramento de suas atividades, inclusive com baixa de ofício, é natural que o Estado direcione seus esforços na citação e localização de bens das sucessoras, o que não significa abandono em relação àquela". 2.
O acórdão recorrido está em sintonia com a jurisprudência do STJ, no sentido de que o reconhecimento da prescrição intercorrente exige a comprovação da inércia e da desídia do exequente, o que não ocorreu no caso.
3. Ademais, alterar o entendimento do acórdão recorrido, de que não houve inércia do ente público, demanda reexame de fatos e provas, o que é vedado em razão do óbice da Súmula 7 do STJ. 4. Agravo Interno não provido
(STJ, AgInt nos EDcl no REsp 1767145/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 11/06/2019, DJe 01/07/2019)
(grifei)

_________________

APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INÉRCIA DO MUNICÍPIO NÃO CARACTERIZADA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1.
A prescrição intercorrente é a prescrição que se verifica no curso de um processo em andamento, decorrente da inércia do seu titular na promoção do regular andamento do feito. 2. Conquanto o processo tramite por vários anos, não se verifica inércia do Estado por prazo suficiente para caracterizar a prescrição intercorrente. 3. Considerando que o reconhecimento da prescrição intercorrente depende, invariavelmente, da inércia ou desídia do Exequente no impulsionamento do feito, o que não ocorreu no presente caso, o recurso merece ser provido.
4. Decisão mantida. Recurso desprovido.
(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 011199001782, Relator: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 16/09/2019, Data da Publicação no Diário: 31/10/2019)
(grifei)

_________________

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. CONSTITUCIONALIDADE DO ART. 40, § 4° DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL. NÃO OCORRÊNCIA DE INÉRCIA OU DESÍDIA DO ENTE PÚBLICO. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA ANULADA. 1. O art. 40, § 4° da Lei de Execução Fiscal possui natureza processual, que possibilita o reconhecimento de ofício a prescrição intercorrente. Desta forma, não há ofensa ao art. 146, inc. III, alínea b da CRFB, devendo ser afastada a tese de inconstitucionalidade formal objetiva do referido dispositivo, conforme ventilada pelo julgador primevo. 2.
O decurso do lapso temporal de cinco anos não é suficiente para a configuração da prescrição intercorrente. É necessário que também haja inércia ou desídia da parte exequente para a promoção de atos que objetivem satisfazer o crédito tributário. Precedentes TJES e STJ.
3. Na situação posta, não foi observada desídia do ente público. 4. Apelo PROVIDO. Sentença ANULADA.
(TJES, Classe: Apelação, 020110019773, Relator: ÁLVARO MANOEL ROSINDO BOURGUIGNON
–
Relator Substituto: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 19/03/2019, Data da Publicação no Diário: 27/03/2019)
(grifei)

No final do ano de 2018, o Tribunal da Cidadania, em julgamento submetido ao rito dos recursos repetitivos, REsp 1340553/RS (temas 566, 567, 568, 569, 570 e 571) decidiu que o prazo da prescrição intercorrente inicia-se automaticamente quando não for realizada a citação do devedor e/ou não encontrado bens aptos à satisfação do crédito tributário perseguido, bem como que a realização de ato constritivo e a citação são aptos a interrupção do prazo da prescrição.

No caso em apreço, além de não ocorrida inércia por parte da Fazenda Pública, que praticou os atos necessários ao impulsionamento do feito, a parte requerida foi citada e fora realizado ato de constrição patrimonial.

Inclusive, não obstante pedido de levantamento da penhora realizado por terceiro não integrante da lide, o Magistrado primevo nunca se manifestou pelo seu deferimento ou indeferimento no bojo da presente demanda.

Assim, tendo em vista a ocorrência da citação da parte executada e a realização de penhora de imóvel, bem como, por ter formulado suas manifestações em lapso temporal razoável, não há que se falar em paralisação do feito, apta a ensejar o arquivamento dos autos e o transcurso do prazo prescricional.

Outrossim, é de se considerar que a sentença funda-se em premissa absolutamente equivocada quando afirma a ocorrência da prescrição em razão do decurso do prazo sem localização de bens penhoráveis (id 6920987). Ademais, conforme entendimento sedimento pelo c. STJ a demora inerente aos mecanismos da justiça não pode ser imputada ao exequente.

De outro turno, em segundo lugar, vislumbro que a parte recorrida afirma que “
o próprio Estado reconheceu de forma expressa em sua manifestação, nos autos do processo principal (0010615-81.2004.8.08.0011) – ID 28554818, a ocorrência da prescrição intercorrente”.

Ocorre que, ao compulsar aqueles autos de nº 0010615-81.2004.8.08.0011, com cópia no id 8042926, verifico que os recorridos apresentaram exceção de pré-executividade afirmando que
“considerando que os atos praticados neste feito alcançam as demais execuções fiscais a ele apensadas, requer sejam estas extintas nos mesmos termos acima descritos”.

Ato contínuo, o Estado do Espírito Santo apresentou impugnação à exceção de pré-executividade alegando que:

“Diante da tese estabelecida no REsp nº 1.340.553/RS, a situação desse processo é a seguinte:

Quanto aos demais processos de execução em face da executada a situação é a seguinte:

0005205-08.2005.8.08.0011 – reconhecida a prescrição intercorrente por sentença em 2019;

0010606-22.2004.8.08.0011 – reconhecida a prescrição intercorrente por sentença em 2019;

0010605-37.2004.8.08.0011 – suspenso pelo art. 40, da LEF, em 03/02/2016 (quase 1 ano após a suspensão da presente execução, o que, diante do decurso do prazo de suspensão em 03/02/2017 e diante da ausência de constrição patrimonial no intervalo de 5 anos contados dessa última data até 03/02/2022, também enseja a ocorrência da prescrição intercorrente).

Desta forma, o Estado não se opõe ao reconhecimento da prescrição intercorrente nesta execução nem nas execuções a ela reunidas (e indicadas acima)”.

Isto é, a presente demanda ora em apreço não se encontra na relação indicada pelo ente estadual ao não se opor ao reconhecimento da ocorrência da prescrição intercorrente nos autos de nº 0010615-81.2004.8.08.0011, como quer fazer crer os recorridos.

Por derradeiro, apesar das execuções fiscais em face dos recorridos tenham sido reunidas por conexão para andamento conjunto, é evidente que a sentença proferida nos autos de nº 0010615-81.2004.8.08.0011 não é extensível aos autos conexos.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, para
DAR-LHE PROVIMENTO
,

para
anular
a sentença e determinar o prosseguimento do feito.

Julgo
prejudicada
a remessa necessária.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria para dar provimento ao recurso.

Manifesto-me no sentido de acompanhar, integralmente, o voto exarado pelo douto relator.